Tribunal: STF
Processo: RE 1321533
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 12), opostos em 04.08.2021 (eDOC 13), em face da decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso do Município, ora Embargado, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu a questão dos autos, relativa à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Além disso, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, apliquei o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Na hipótese, por considerar que não houve fixação de honorários pelo Tribunal de origem, afastei a regra do art. 85, §11, do CPC (eDOC 10, p. 6).
    Nas razões do presente recurso, a ora Embargante sustenta omissão e erro material na decisão embargada quanto aos honorários advocatícios, nestes termos (eDOC 12, p. 2):
    “Entretanto, a ausência de fixação de honorários foi em relação ao Estado do Tocantins, eis que o acordão de origem manteve intacto o dispositivo de sentença que fixou honorários em desfavor do ente municipal posto que negou provimento aos apelos nos seguintes termos (Evento 23): 
    ‘Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos voluntários e, no mérito: a) NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS; b) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo manejado pelo ESTADO DO TOCANTINS, apenas para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais.’ 
    Ora, a sentença condenou o Município de Paraíso do Tocantins/TO em honorários (Evento 18). Vejamos:
    ‘3.3 Condeno, exclusivamente, o réu MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS/TO ao pagamento de honorários advocatícios, já que, segundo jurisprudência do STJ, o Estado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a favor de sua Defensoria Pública Estadual, tendo em vista a ocorrência do instituto da confusão. Incidência da Súmula 421/STJ; (grifei)’. 
    Ressalta que “na sentença e no acórdão do TJTO, que foi o Estado de Tocantins que não teve contra ele fixação de honorários e não o ente municipal, o qual manejou recurso extraordinário” (eDOC 12, p. 2 - grifos dos originais) 
    Desse modo, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento), fixados na sentença, a serem suportados pelo Município de Paraíso do Tocantins. 
    A parte Agravada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto aos vícios apontados, eis que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação cível ocorrido na vigência do CPC/15 (eDOC 3, p. 79), não modificou a parte dispositiva da sentença (eDOC 1, p. 88, item 3.3) que fixou os honorários advocatícios ao Município de Paraíso do Tocantins. 
    Desse modo, como o apelo extremo do ora Embargado foi interposto sob a égide do CPC/2015 é cabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância de origem (art. 85, § 11). Confiram-se :
    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.160.189-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.04.2019). 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.143.302-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2019). 
    Aponto, ainda, o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. 1. É cabível a condenação de honorários advocatícios em sede de recurso extraordinário, de modo que os embargos declaratórios são instrumentos processuais idôneos para suprir referida omissão. 2. Majoração de honorários advocatícios em ¼ (um quarto) fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Art. 85, § 11, CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos” (ARE 970.692-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, a e b, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente